Tribunal: TJSP
Processo: 2154933-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM COBRANÇA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. LOCADOR QUE OFERECEU O PRÓPRIO CRÉDITO OBJETO DA LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, a contracautela objetiva assegurar a reparação dos danos derivados de eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM COBRANÇA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. LOCADOR QUE OFERECEU O PRÓPRIO CRÉDITO OBJETO DA LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, a contracautela objetiva assegurar a reparação dos danos derivados de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a compensação pelos danos causados. O locador sustenta a existência de um crédito de aluguéis de valor superior ao montante exigido a título de caução. Desse modo, inexiste razão para deixar de acolher o pleito. Convém observar que a caução pode ser real ou fidejussória e o crédito indenizatório decorrente de eventual revogação da medida poderá ser objeto de compensação.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2154933-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em
que é agravante JOSE MARINO DE SOUZA, é agravado ORLANDO DIAS
BEXIGA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2154933-96.2020.8.26.0000
Voto no 31.329
Agravo de Instrumento no 2154933-96.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Ilhabela - Vara Única
Juiz(a):
Vitor Hugo Aquino de Oliveira
Agravante:
JOSÉ MARINO DE SOUZA (autor)
Agravado:
ORLANDO DIAS BEXIGA NETO (réu)
Voto no 31.329
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO,
CUMULADA COM COBRANÇA. DEFERIMENTO
DA MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO
CONDICIONADA
AO
OFERECIMENTO
DE
CAUÇÃO.
LOCADOR
QUE
OFERECEU
O
PRÓPRIO CRÉDITO OBJETO DA LOCAÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Nos
termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, a
contracautela objetiva assegurar a reparação dos
danos derivados de eventual revogação da tutela
antecipada, garantindo o exato restabelecimento
do estado anterior de coisas ou, ao menos, a
compensação pelos danos causados. O locador
sustenta a existência de um crédito de aluguéis de
valor superior ao montante exigido a título de
caução. Desse modo, inexiste razão para deixar
de acolher o pleito. Convém observar que a
caução pode ser real ou fidejussória e o crédito
indenizatório decorrente de eventual revogação da
medida poderá ser objeto de compensação.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por JOSÉ MARINO DE SOUZA contra a decisão de fls.
31/32, declarada às fls. 48/49, proferida nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento, cumulada com cobrança, com pedido de tutela
de urgência, ajuizada em face de ORLANDO DIAS BEXIGA NETO,
que deferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel, no prazo de
15 (quinze) dias, condicionado, entretanto, a execução da medida ao
depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2154933-96.2020.8.26.0000
Voto no 31.329
Sustenta o agravante, em resumo,
que opôs embargos de declaração, a fim de que crédito locativo em
atraso sirva de caução para o cumprimento da medida liminar de
desocupação, concedida pelo Magistrado “a quo”, conforme vasta
corrente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça Paulista.
Requer a parcial reformar da r. decisão de fls. 31/32, porque o contrato
de locação expressa que o crédito locativo em atraso servirá de caução
para o deferimento e cumprimento da liminar de desocupação. A
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já admite, há muito tempo, o
oferecimento do crédito exequendo como garantia e/ou caução para
cumprimento provisório de decisão liminar de desocupação, conforme
os arestos colacionados. Requer a concessão de tutela antecipada
recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para reformar
parcialmente a r. determinação de caução do MM. Juízo a quo, para
que o crédito locativo em atraso sirva de caução para o cumprimento da
medida liminar de desocupação.
A
tutela
antecipada
recursal
foi
concedida (fls. 64/66).
É o relatório.
JOSÉ MARINO DE SOUZA ajuizou
ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança, com
pedido de tutela de urgência, em face de ORLANDO DIAS BEXIGA
NETO.
A medida liminar foi deferida, mas
condicionada a execução da medida ao depósito de caução no valor
equivalente a 3 (três) aluguéis mensais.
O autor não se conforma com tal

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2154933-96.2020.8.26.0000
Voto no 31.329
decisão e interpôs o presente recurso.
Assiste razão ao agravante.
Nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei
8.245/91, a contracautela objetiva assegurar a reparação dos danos
derivados de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato
restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a
compensação pelos danos causados.
O locador sustenta a existência de um
crédito de aluguéis de valor superior ao montante exigido a título de
caução. Desse modo, inexiste razão para deixar de acolher o pleito.
Convém observar que a caução pode ser real ou fidejussória e o crédito
indenizatório decorrente de eventual revogação da medida poderá ser
objeto de compensação.
Ademais, é possibilitando ao réu, na
forma do art. 59, § 3o, da Lei 8.245/91, afastar a medida liminar no prazo
de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade
de emendar a mora ou comprovar o pagamento dos aluguéis. Além disso,
poderá impugnar a forma de caução, se algum impedimento estiver
configurado.
Esta Câmara assim já decidiu em
julgados dos quais participei:
“AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA.
DEFERIMENTO
DA
TUTELA
ANTECIPADA.
OFERECIMENTO
DO
PRÓPRIO
CRÉDITO
OBJETO
DA
LOCAÇÃO
COMO
CAUÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
PROVIDO.
A
efetivação da medida liminar, em ação de despejo,

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2154933-96.2020.8.26.0000
Voto no 31.329
depende da prévia prestação de caução, nos
termos do artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91. A
caução pode ser real ou fidejussória e, no caso,
nada impede que o próprio crédito objeto da
locação seja dado em garantia.” (Agravo de
Instrumento
no
2057299-71.2018.8.26.0000

Relator Desembargador Antonio Rigolin Julgado
em 02/05/2018).
“AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO.
DEFERIMENTO
DA
TUTELA
ANTECIPADA. OFERECIMENTO DO PRÓPRIO
CRÉDITO
OBJETO
DA
LOCAÇÃO
COMO
CAUÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
PROVIDO. A efetivação da medida liminar, em
ação de despejo, depende da prévia prestação de
caução, nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei
8.245/91. A caução pode ser real ou fidejussória e,
no caso, nada impede que o próprio crédito objeto
da locação seja dado em garantia.” (Agravo de
Instrumento
no
2011597-05.2018.8.26.0000

Relator Desembargador Antonio Rigolin Julgado
em 13/03/2018).
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para admitir em caução o crédito representado pelos locativos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator